Tribunal: TJPA
Processo: 0864062-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0864062-92.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIALBA DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISSQN. 2º OFÍCIO DO DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BELÉM/PA. REFORMA DO JULGADO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados.

2.

Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MARIALBA DE OLIVEIRA DUARTE
, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença (ID Num. 1920933 - Pág. 1 a 6) prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de imunidade tributária c/c anulatória de débitos c/c obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 0864062-92.2018.8.14.0301 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedente a ação.

Narrou a autora na inicial, que o Município de Belém ajuizou contra si a ação de execução fiscal, nº 01030603620168140301, cujo débito seria inexistente, vez que estaria cobrando imposto por serviços prestados por serventia de natureza processual, a serviço do Poder Judiciário. Aduziu ainda que deveria ser aplicada a imunidade recíproca, em razão do tratamento diferenciado das serventias extrajudiciais.

Argumentou, ainda, que o 2º Depositário Público desta Comarca seria serventia de onde decorreriam atos de natureza processual, equiparada às Secretarias de Varas Judiciais e seria impossível a incidência da exação, pois a renda pertenceria ao Poder Público.

Ressaltou que tal matéria já teria sido apreciada no Pedido de Providência (2018.6.000626-8), da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que entenderia pela imunidade recíproca para não aplicar medida disciplinar.

Defendeu, ademais, que os atos dos depositários seriam qualificados como aqueles praticados pelas serventias/secretarias judiciais, cobrando-se custas judiciais e não emolumentos por suas atividades, conforme lei estadual 7759/2013. Ainda, em razão do ofício enviado pela então Desembargadora Presidente do TJPA, em 19/12/2013, os atos dos depositários passaram a ser cobrados por meio do Sistema de Arrecadação Judicial, tanto que a Serventia do 2º Depositário Público teve que abrir conta junto ao BANPARÁ. E ainda, que as custas dos depositários seriam emitidas pelo site do TJPA.

No mérito, ressalta da impossibilidade de incidência de exação tributária sobre as atividades e serviços executados pela serventia. Haveria aplicação da imunidade tributária recíproca, além de não serobrigado a exibir os livros próprios exclusivos da fiscalização judiciária aos Fiscais da Municipalidade, pois a fiscalização seria privativa do Poder Judiciário.

Liminarmente requereu a suspensão da exigibilidade do crédito constante dos autos 0103060-36.2016.814.0301, bem como a suspensão destes e não seja procedido qualquer ato de constrição de bens da autora. No mérito, pediu o arquivamento dos autos da execução fiscal, sua extinção e declaração de nulidade das CDA’s, com a desconstituição dos créditos tributários e que seja desobrigado de exibir os livros próprios exclusivos da fiscalização judiciária aos Fiscais da Municipalidade e, por fim, o reconhecimento da imunidade e que o Ente Municipal seja compelido a não proceder à cobrança de ISS.

Ao apreciar a liminar, o juízo de piso indeferiu o pedido. (ID Num. 1920921 - Pág. 1 a 4).

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 1920933 - Pág. 1 a 6), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ou seja, a alegação de que os livros de fiscalização deveriam ser apresentados tão somente ao Poder Judiciário é improcedente, porquanto o Fisco detém o direito de fiscalizar aqueles independentemente de quaisquer disposições legais eventualmente limitativas do direito de examinar.

Nesse sentido, tanto o contribuinte do ISS, quanto aqueles que façam jus à imunidade ou isenção tributárias, são obrigados à apresentação dos livros contábeis e fiscais quando exigidos pela Administração Fazendária. Portanto, ainda que fizesse jus à imunidade, a autora ainda assim teria a obrigação de apresentar os livros fiscais e contábeis quando exigidos pela autoridade fazendária, demonstrando o acerto na autuação da autora, procedida por meio do AI 370-3/2014 (CDA 007.779/2016).

Por fim, quanto ao descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais (AI nº 370-2/2014- CDA 000.778/2016), a autora não se insurge, o que já seria suficiente para determinar o prosseguimento da execução também quanto à CDA respectiva. No entanto, acrescente-se que, como afirmado, mesmo que a autora se considerasse detentora de imunidade tributária, isso não afastaria o dever de cumprir com a obrigação acessória de emitir notas fiscais, pois, na seara tributária, a obrigação acessória não depende da principal para existir.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, e declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno a requerente em custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do NCPC.

Em seguida, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.

P.R.I.C.”

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 1920940 - Pág. 1 a 24), pugnando pela reforma do julgado, alegando, para tanto, que a atividade desempenhada se qualifica como uma serventia judicial e não extrajudicial, vinculada ao Fórum Cível.

Ademais, aduziu que a Corregedoria de Justiça assentou entendimento na análise do Pedido de Providência –Processo n. 2018.6.000626-8, que sempre possuiu validade e eficácia, que sempre foi aplicado.

Pede, por fim, o provimento do recurso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 1920944 - Pág. 1 a 16), pugnando pelo seu improvimento, devendo-se manter integralmente a sentença atacada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público do Estado do Pará para análise e manifestação (ID Num. 1992630 - Pág. 1 e 2)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 2128012 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Requer a apelante o reconhecimento da imunidade tributária sob o argumento de que o 2º Depositário Público desta Comarca se qualifica como serventia de atos de natureza processual, o que a equipara às Secretarias de Varas Judiciais, razão pela qual as Corregedorias de Justiça do TJPA possuem entendimento firmado pela impossibilidade de incidência da exação tributária sobre as atividades e serviços executados na serventia peticionante.

Analisando os autos, entendo que as razões do recorrente me convenceram que a sentença merece reforma, pois o Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados.

Sendo assim, está claro o entendimento de que a cobrança de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN ofende diretamente a norma insculpida no art. 150, VI, a, da CF/88, porquanto ignora o recebimento da renda obtida pela serventia pelo próprio Poder Judiciário.

Destaca-se a Ementa do Acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3089/DF:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.

(ADI 3089, Relator(a):

Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58).

Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença atacada, reconhecendo a imunidade recíproca e determinando a nulidade das certidões de dívida ativa referentes a execução fiscal nº 0103060-36.2016.814.0301, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022